Tribunal: TJPA
Processo: 0807480-34.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2022-06-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807480-34.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: EDMIR QUARESMA FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os Embargos de Declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada, cabíveis apenas quando houver, na decisão embargada, omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

2. Resta claro que os Embargos de Declaração apresentados visam apenas rediscutir matéria devidamente analisada e julgada por este Colegiado, não havendo vícios no Acórdão recorrido, mas sim mero inconformismo com os termos decisórios.

3. Inexistindo contradição, obscuridade, omissão ou erro material, a rejeição dos Declaratórios é medida que se impõe, à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face do Acórdão (ID 7026213) assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA. NEGATIVA DE TRATAMENTO PRESCRITO. MEDICAMENTO NÃO PREVISTO NOS NORMATIVOS PROCEDIMENTAIS DA ANS. ROL EXEMPLIFICATIVO. MANTIDA A LIMINAR PARA O FORNECIMENTO DO REMÉDIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a alegação de falta de previsão legal, por si só, não obsta a cobertura do tratamento indicado pelo médico, visto que o rol da Agência Nacional de Saúde não é taxativo e sim exemplificativo, servindo apenas como referência aos planos de saúde.

2. Cabe ao profissional que acompanha o paciente indicar a terapêutica mais adequada à doença, considerando seu conhecimento científico juntamente com as necessidades e peculiaridades de saúde do segurado.

3. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

A Embargante alega omissão no julgado, pois o acórdão recorrido não teria se manifestado especificamente acerca do fato de que a UNIMED Belém, como Cooperativa de Trabalho Médico, encontra-se submetida às normas da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Logo, aduz que o
decisum
traduz interferência direta na autarquia federal, vinculada ao Poder Executivo, violando, até mesmo, o princípio da separação dos poderes.

Assim, a Recorrente pugna que seja sanada a referida omissão por entender que o acórdão não analisou integralmente os fundamentos que demonstrariam a legalidade do procedimento adotado pela UNIMED, o que conduz ao entendimento da ausência de probabilidade do direito, impedindo, consequentemente, o deferimento da tutela antecipada em favor da parte autora.

A parte contrária juntou contrarrazões (ID 8297924), afirmando a inexistência de qualquer vício no julgado.

É o relatório.

Inclua-se o feito na próxima pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém, 01 de junho de 2022.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço os Embargos de Declaração e passo a julgá-los.

2. Razões recursais:

Sabe-se que os Declaratórios são espécie de recurso de fundamentação vinculada, cabíveis apenas quando houver no
decisum
omissão, obscuridade, contradição ou erro material nos exatos termos do art. 1.022 do CPC
:

Art. 1.022. Cabem Embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobe o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento.

III – corrigir erro material.

Contudo, após análise das razões trazidas pela Embargante, entendo inexistir qualquer omissão no julgado que prejudique o pleno entendimento dos motivos que levaram a colenda Turma Julgadora a decidir pela manutenção da decisão de primeiro grau que deferiu tutela antecipada em favor do Autor da ação, determinando, então, que a Unimed forneça o medicamento essencial ao tratamento da doença por ele sofrida.

Da simples leitura do
decisum
embargado resta clara a fundamentação exarada pelo Colegiado acerca da questão apontada pela Recorrente:

Verifico ainda que o profissional responsável pelo acompanhamento do Agravado solicitou reconsideração à Unimed, afirmando que a APALUTAMIDA é uma droga aprovada no Brasil pela ANVISA e que sua bula confirma que é indicada para a enfermidade que aflige seu paciente (ID 17970199 do processo originário). Mesmo assim o plano de saúde se mostra relutante em cobrir o remédio.

Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), a simples alegação de falta de previsão legal, por si só, não obsta a cobertura do tratamento indicado pelo médico, visto que o rol da ANS não é taxativo e sim exemplificativo, servindo apenas como referência aos planos de saúde
:

[...]

Válido ainda apontar que
o STJ possui entendimento pacífico acerca da abusividade de cláusula de plano de saúde que limite qualquer medicamento, procedimento médico, fisioterápico ou hospitalar prescrito para doenças cobertas nos contratos de assistência à saúde,
firmados antes ou depois da Lei 9.656/98, uma vez que “se a seguradora assumiu o risco de cobrir o tratamento da moléstia, não poderia, por meio de cláusula limitativa e abusiva, reduzir os efeitos jurídicos dessa cobertura, tornando, assim, inócua a obrigação contratada”.

[...]

Sob esta ótica
, não se admite a negativa no fornecimento de medicamento prescrito pelo médico apenas em razão da ausência de previsão normativa do procedimento, mormente quando se trata de doença grave, cuja cobertura terapêutica está prevista no plano.

Portanto, estou convencido de que os Embargos de Declaração apresentados visam apenas rediscutir matéria devidamente analisada e julgada por esta Turma, não havendo vícios no Acórdão, mas sim mero inconformismo com os termos decisórios.

3. Parte dispositiva:

Ante o exposto, conheço o recurso de Embargos Declaratórios, porém NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo hígido o acórdão atacado nos termos ali expostos.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 24/06/2022